Tribunal: TJSP
Processo: 1026248-23.2023.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição no tocante à fixação da verba honorária – Base de cálculo - Honorários fixados por apreciação equitativa (art. 85, §8o, CPC) – Impossibilidade de fixação mediante apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados – Tema no 1076 do STJ - Arbitramento dos honorários de acordo com a sistemática prevista nos §§3o a 5o do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição no tocante à fixação da verba honorária – Base de cálculo - Honorários fixados por apreciação equitativa (art. 85, §8o, CPC) – Impossibilidade de fixação mediante apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados – Tema no 1076 do STJ - Arbitramento dos honorários de acordo com a sistemática prevista nos §§3o a 5o do art. 85 do CPC, específica para as causas em que a Fazenda Pública figura como parte - Honorários advocatícios fixados em 11% sobre o valor da condenação, já contemplada a majoração em grau recursal, nos termo do art. 85, §3o, inciso I, e §11, do CPC - Contradição sanada, sem alteração do resultado do julgamento.

Embargos acolhidos.